Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-42.2024.8.11.0022
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000579-42.2024.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANNA BEATRYZ BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.261.191-03 (EMBARGANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), JOAO REIS SILVA DE MORAES - CPF: 072.981.348-76 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (EMBARGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (EMBARGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (EMBARGADO), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (EMBARGADO), SAMARA GOMES DE SOUZA - CPF: 073.525.533-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLERANDRO GOMES DE LIMA - CPF: 088.783.323-30 (VÍTIMA), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de
D
eclaração opostos em
recurso em sentido estrito. Homicídio. Organização criminosa. Ocultação de cadáver
. Alegada contradição e omissão no aresto. Improcedência.
Contradição não verificada. Teses defensivas que no julgamento do recurso em sentido estrito foram integralmente apreciadas
. Embargos Rejeitados.

I. C
aso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso em sentido estrito manejado por acusada que foi pronunciada pelos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa e ocultação de cadáver.

2.
A Defesa busca esclarecer suposta contradiç
ão
e omis
são
quanto à avaliação das provas e teses citadas nas razões do recurso
em sentido estrit
o.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o acórdão recorrido incorreu em contradição
ao apreciar as teses elencadas no recurso em sentido estrito
; e (
ii
) verificar se o acórdão foi omisso
em relação à apreciação da tese defensiva
de
ausência de prova judicializada
que amparasse a decisão de pronúncia.

III.
Razões de decidir

4.
O acórdão embargado apreciou o recurso em sentido estrito nos exatos termos em que foi interposto, não havendo contradição
a ser sanada.

5
.
Não se constata
, de igual modo,
omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou de maneira objetiva e devidamente fundamentada todas as teses suscitadas n
o recurso defensivo
.

IV.
Dispositivo

6. Embargos de Declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
por An
n
a
Beatryz
Barbosa da Silva
contra
acórdão proferido por esta Câmara Criminal que
, a unanimidade, desproveu

o Recurso em Sentido Estrito
manejado pela Defesa
, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia

[
acórdão Id. n.
320688435
]
.

A embargante aponta possível contradição no acórdão, observando que, ao contrário do que restou consignado por esta Corte, não houve pedido de despronúncia em relação ao delito de homicídio qualificado.

Acrescenta que o acórdão foi omisso por não ter apreciado a tese de
“ausência de prova judicializada para fundamentar a pronúncia pelo delito de organização criminosa”

[Id. n.
322369887
].

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazoes lançadas pelo ilustre Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pela rejeição dos
aclaratórios
[Id. n.

326337893
].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Verificados os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento dos presentes embargos de declaração.

Contudo, o
s
pleito
s
defensivo
s
não comporta
m
provimento.

De fato, como bem apontado pela Defesa, no recurso em sentido estrito interposto em favor da embargante não houve pedido de despronúncia em relação ao crime de homicídio.
Naquela ocasião, pleiteou-se, exclusivamente, a sua despronúncia no tocante aos delitos de participação em organização criminosa e ocultação de cadáver [Id. n.
283813234
].

Ressalte-se, contudo, que
esta
Câmara não poderia apreciar o pedido de afastamento da imputação relativa ao crime de organização criminosa sem examinar, concomitantemente, os elementos que indicavam a possível vinculação da acusada ao episódio que resultou na morte da vítima
, uma vez que os delitos se apresentam intrinsecamente relacionados no contexto fático narrado na denúncia.

Nesse sentido, a peça acusatória aponta que a organização criminosa supostamente integrada pela embargante teria como finalidade principal a
punição de criminosos rivais
, sendo que o episódio que resultou na morte de
Allerandro
Gomes de Lima teria decorrido justamente dessa disputa, como meio de afirmação e manutenção do domínio do grupo
:

“
Após investigações, constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, a qual tem o objetivo promover a facção armada, que,
formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio
[...]

A vítima residia em Pedra Preta/MT há poucos meses e por acreditarem que ela integrava a facção criminosa rival, denominada PCC
‘
Primeiro Comando da Capital
’
, os denunciados, membros da organização criminosa
‘
Comando Vermelho
’
, decidiram matar
Allerandro
”
.

Cumpre notar que a própria Defesa, ao buscar afastar a imputação relativa à organização criminosa, fundamentou sua tese na alegação de inexistência de vínculo da embargante com os demais envolvidos no
homicídio
. Tal circunstância, por si só, evidencia a conexão lógica entre as imputações, revelando que a análise de uma demanda, necessariamente, o exame da outra
.
Cito:

“
No presente caso,
não há certeza
da ocorrência do delito de organização criminosa e ocultação de cadáver. Explica-se. Primeiro ponto a se destacar é que, quando do oferecimento da denúncia, a imputação em relação ao delito de ORCRIM foi
absolutamente genérica
em relação à imputada Anna
Beatryz
. Ora, não houve apresentação de elementos concretos e idôneos sobre o delito de organização criminosa.

a. em qual momento foi demonstrado (ou ao menos indícios razoáveis) do efetivo vínculo
entre os envolvidos? b. qual seria a função específica de cada um? c. em qual parte da denúncia e/ou memoriais foi demonstrado o elemento subjetivo especial do crime de organização criminosa? d. memos após a instrução probatória, em qual momento colacionou-se elementos concretos sobre a materialidade delitiva do delito previsto no art. 2º, Lei 12.850/13? Ao analisar detidamente os interrogatórios, percebe-se que
não há qualquer liame subjetivo
do delito da ORCRIM entre os
corréus
.

[...]

P
rimeiro
, a relação entre
‘
Anna
Beatryz
e Junior” foi devidamente explicada, quando do interrogatório de ambos
[...]

S
egundo
, relação
entre
‘
Anna
Beatryz
e Luiz
’
era muito fugaz, tão somente de
‘
conhecer de vista
’
, em virtude do tamanho da cidade de Pedra Preta.

T
erceiro
, não existia qualquer relação entre
‘
Anna
Beatryz
e Mohamed
’
, ambos
sequer
se conheciam.

Q
uarto
, na mesma toada é o vínculo entre
‘
Anna
Beatryz
e Vinicius
’
:
não há
!
”

A esse respeito, como bem pontuou o ilustre Procurador de Justiça Mauro
Benedito
Pouso Curvo:

“
O fato de o julgamento ter se debruçado sobre pontos relacionados ao homicídio, ainda que não tenham sido objeto específico de insurgência pela embargante, justifica-se em razão de sua conexão com os demais delitos discutidos no recurso, inseridos em um mesmo contexto fático
” [Id. n.
326337893
].

Por essa razão, não se verifica contradição que possa ser suprida.

Por outro lado,
contrariamente ao que alega a embargante,
a tese defensiva de

“
ausência de provas judicializadas
para sustentar a pronúncia da ré
”
foi enfrentada por esta Câmara no julgamento do referido recurso em sentido estrito
, inexistindo omissão nesse aspecto.

Nesse p
articular
, o acórdão embargado
ponto

a existência de
indícios colhidos em juízo
que sugerem a possível participação da embargante nos crimes
contidos na decisão de pronúncia
.

Dentre os elementos citados, estão os depoimentos dos investigadores Moacir Arimatéia da Silva e Mirian Rodrigues de Souza, além das imagens de vídeo que sugerem que a embargante, em tese, estava na companhia dos demais réus instantes antes do
homicídio da vítima
.

Destarte, afasta-se a alegação de omissão, uma vez que todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia foram analisados de maneira clara e suficiente no acórdão embargado.

Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025